Tribunal: STF
Processo: RE 79690
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por inciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.